Tribunal: TJDFT
Processo: 0727630-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727630-86.2021.8.07.0000 Agravante(s) Americel S.A. Agravado(s) Bruno Batista Rosa; GCM Telecomunicações Ltda.-ME Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Americel S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição de Brasília (Id 97471027 do processo de referência) que, nos autos da liquidação provisória de sentença por arbitramento (processo n. 0725087-44.2020.8.07.0001) ajuizada por Bruno Batista Rosa e GCM Telecomunicações Ltda.-ME em desfavor da agravante, homologou laudo pericial destinado a apurar o montante do débito e julgou extinta a fase de liquidação com fundamento no art. 487, I, do CPC. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se da fase de liquidação provisória de sentença destinada ao arbitramento do valor da condenação. As partes foram intimadas pela decisão de ID n. 96778196 a apresentar pareceres ou documentos elucidativos, para fins de arbitramento, tendo apresentado pareceres técnicos aos IDs 69706656 e 71617001. Diante da discrepância ente os cálculos das partes, foi determinada a produção de prova pericial contábil (ID n. 73834357). A requerente apresentou impugnação ao laudo pericial ao ID n. 86236480, na qual alega que a retirada do valor correspondente aos últimos três meses de comissão não deveria prosperar, requerendo que a aplicação da penalidade seja aplicada sobre os últimos três meses efetivamente trabalhados pela representante comercial. A requerida, por sua vez, apresentou impugnação ao ID n. 86200535, pois entende que os valores de adiantamentos e de estornos foram incluídos indevidamente na base de cálculo da indenização de 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida pelo autor. O ilustre perito respondeu aos questionamentos das partes nos laudos periciais complementares de IDs n. 87813287 e 92405436. Não merece prosperar a irresignação do autor, pois a sentença exequenda condenou a ré ao pagamento da importância de 1/3 das comissões auferidas nos três meses anteriores à rescisão unilateral do contrato. Assim, considerando que a rescisão ocorreu em 29/05/2012 e que a parte não percebeu comissões no exercício daquele ano, procedeu corretamente o perito em declarar a inexistência de valor a ser indenizado. A sentença transitada em julgado constitui título executivo judicial e delimita o alcance da obrigação, não admitindo interpretação extensiva como pretende o autor. Também não merecem prosperar as impugnações do requerido. Veja-se que a sentença condenou o requerido a devolver os valores dos estornos e das diferenças de comissão, após 28/04/2010, com acréscimo de juros de mora e correção monetária a contar da data de cada estorno ou cobrança, tendo o Perito observado com exatidão o disposto no título executivo quando da elaboração do laudo. Por fim, não há se falar em duplicidade dos adiantamentos, pois conforme explicado pelo perito, o valor líquido desconta o valor dos adiantamentos e dos estornos. Os laudos de IDs 83694202 e 87813287 contém todas as informações necessárias para a apuração correta do débito, motivo pelo qual os homologo. Por conseguinte, julgo extinta a presente fase de liquidação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Custas 'ex lege'. Publique-se, registre-se e intimem-se. Após, se nada for requerido, arquivem-se os autos. Inconformada, a ré interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 28564265, pp. 3-12), afirma presentes os requisitos para conhecimento do recurso. Diz que a decisão agravada nada tratou das impugnações em que se insurgiu quanto à inclusão equivocada de valores relativos a estornos na base de cálculo da indenização de 1/12 (um doze avos), porque se limitou a considerar adiantamentos. Sustenta haver omissão e, por conseguinte, nulidade da decisão agravada, por ofensa aos arts. 11, 489, § 1o, IV e 1.022, II, todos do CPC, porquanto, nas manifestações de Ids 94872752, 94872757, 90172541, 90172542, 86200535, e 86200534 do processo de referência, houve impugnação específica acerca da referida inclusão pelo i. perito. Inclusive, o expert teria mencionado, nas respostas aos questionamentos, a afirmação de que tal ponto dependeria de manifestação do juízo de origem, por se tratar de questão de mérito (Id 92405436, p. 3, do processo de referência). Pontua que o juízo de origem nada tratou a respeito da violação ao princípio da congruência, consoante a manifestação no Id 94872752, em que demonstrou que a inclusão de adiantamentos no cálculo violaria a sentença em liquidação. Alega que a decisão se manifestou a respeito da duplicidade de valores de adiantamento, mas não observou o princípio da correlação ou congruência, previsto no art. 492 do CPC. Cita julgados deste TJDFT para respaldar a omissão alegada e o prejuízo para sua defesa. Aduz que não tem a pretensão de que a Turma Cível aprecie o mérito da impugnação, mas apenas que reconheça a omissão do juízo de origem no trato da matéria, a fim de que sane os vícios apontados. Tece considerações sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, § 1o, do CPC, para afastar a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do recurso. Diz demonstrado o receio de dano irreparável ou de difícil reparação e argumenta que o efeito suspensivo se mostra necessário, para evitar a deflagração do cumprimento provisório de sentença, com a intimação para pagamento e posterior levantamento de valores. Afirma que lhe será prejudicial, em razão de o valor efetivo do débito não estar ainda definido, mas poderá ser levantada vultosa quantia pelo agravado indevidamente, superior a dois milhões de reais. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o processo até julgamento do recurso pelo colegiado. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a decisão agravada e sanar os vícios de omissão e deficiência de fundamentação. Requer seja proferido novo pronunciamento com manifestação expressa sobre as questões debatidas na impugnação e indicadas neste recurso. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 28564266 e 28564267). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, no termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Considero que não estão evidenciados tais requisitos. Explico. O cerne da discussão está na suposta existência de nulidade da decisão agravada em razão da ausência de manifestação quanto à inclusão de valores relativos a estornos na base de cálculo da indenização de 1/12 (um doze avos). Segundo a agravante, a decisão recorrida teria se limitado a tratar de adiantamentos, sem considerar os estornos, inclusive, no que tange à alegação de violação ao princípio da congruência. No caso, da análise do processo de referência, verifico da decisão agravada (Id 97471027) que o i. juízo de origem homologou os pareceres técnicos elaborados pelo d. Perito Judicial aos Ids 83694202 e 87813287, tendo assim reconhecido a obrigação da ré de promover o pagamento da importância de R$ 2.083.074,82 (dois milhões e oitenta e três mil e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos). O título executivo judicial (Id 12445220 do processo de referência) decorre de ação de cobrança cumulada com rescisão contratual ajuizada pela agravada GCM Telecomunicações Ltda. – ME, em desfavor da agravante, para resolver contrato de representação comercial destinado à prestação de serviços de intermediação na venda de linhas e serviços de telefonia móvel para pessoas jurídicas. O ressarcimento de descontos, nas comissões pagas, de contratos cancelados e inadimplidos constituiu o pedido principal. Após trâmite processual regular, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos da agravada, tendo proferido sentença para: (i) declarar a nulidade das cláusulas 7.4, alíneas “a” e “g”, 12, 12.1, 12.3, do contrato e anexo I firmado entre as partes; (ii) declarar rescindido o contrato celebrado, por culpa da ré, a partir de 29/05/2012, com a consequente condenação ao pagamento de indenização no importe de 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida pelo autor durante o tempo em que exerceu a representação, bem como a pretensão de recebimento da importância igual a um terço (1/3) das comissões auferidas, nos três meses anteriores à rescisão unilateral do contrato; (iii) condenar a ré a devolver ao autor os valores decorrentes dos estornos e das diferenças de comissão, após 28/04/2010, com acréscimo de juros de mora e correção monetária a contar da data de cada estorno; (iv) condenar a ré a devolver ao autor as quantias estornadas ou cobradas relativas a aparelhos fornecidos a clientes, com acréscimo de juros de mora e correção monetária a contar da data de cada estorno ou cobrança. Ilíquida a sentença e discordando as partes do valor devido, foi determinada a realização de prova pericial contábil (Id 73834357) a fim de estabelecer o valor da condenação, o que foi feito por meio dos laudos periciais de Ids 83694202 e 87813287 do processo de origem. Pois bem. Consoante análise dos laudos periciais, percebo ter a perícia judicial se mantido fiel ao comando da sentença proferida, elaborando, com esmero e subordinação ao título executivo judicial, os cálculos devidos. A respeito da insurgência manifestada pela ré, ora agravante, de que seria indevida a inclusão de valores relativos a estornos na base de cálculo da indenização de 1/12 (um doze avos), o d. perito judicial prestou os seguintes e elucidativos esclarecimentos, em seu laudo complementar (Id 87813287): 1) Manifestação da Requerida a. valores de adiantamentos incluídos indevidamente na base de cálculo da indenização de 1/12 (um doze avos) Afirma que os valores apurados pela Perícia está dissociado dos valores apurados pelas partes, sendo que essas despesas não estariam relacionadas diretamente à remuneração do agente, tratando-se de valores computados em períodos diferente do recebido. Manifestação do Perito O adiantamento está previsto na Cláusula Sétima do Contrato de Prestação de Serviços (item 7.1 – Id. 71509189, p.6), onde a operadora pode, por mera liberalidade, adiantar o valor das comissões à Contratada antes do recebimento da primeira fatura, ficando a Executada no direito de estornar estes valores não performados. No item 7.3 também é previsto a figura da antecipação de valores cujo trâmite administrativo demonstre que o montante a ser pago seja concluído. No Anexo I (Certificação e Remuneração) ao Contrato de Prestação de Serviços é definida a regra de pagamento (item 11 – Id. 71509189, p.21). No item 11.2 é previsto que caso a contratada atinja, até o dia 15 (quinze) de cada mês, os valores de comissão mínimos estabelecidos, estará elegível para o adiantamento da comissão referente a estas vendas. Dado o acima exposto, não tem razão a Executada, uma vez que a previsão do adiantamento é para os serviços prestados dentro do próprio mês, e mesmo que se refiram a períodos anteriores, continuaria a fazer parte da remuneração da contratada. b. inclusão dos “estornos” na base de cálculo da indenização de 1/12 (um doze avos) Alega que os estornos se referem a comissões recebidas em meses anteriores, assim sendo, já houve sua contabilização no valor líquido de período anterior e sua inclusão significaria o reconhecimento da receita em duplicidade. Manifestação do Perito: O estorno está previsto na Cláusula Sétima do Contrato de Prestação de Serviços (item 7.1), no que se refere aos estornos de adiantamentos. No item 7.4 é previsto o desconto do pagamento mensal das comissões por diversos motivos (alíneas de “a” a “h”). No Anexo I (Certificação e Remuneração) ao Contrato de Prestação de Serviços é definido o estorno de valores de comissionamento (Item 12 – Id. 71509189, p.22). São previstos os estornos por: (item 12.1.1) cancelamento de linhas até 180 dias; (item 12.1.2) estorno por inadimplemento; (item 12.1.) estorno por cancelamento de receita contratada; (item 12.1.4) estorno por migração de plano pós para pré-pago; (item 12.1.5) estorno por cancelamento e ativação de mesmo cliente; (item 12.1.6) estorno por tráfego mínimo; e (item 12.1.7) estorno por fraude ou uso inadequado. Porém, houve decisão no sentido de condenar a Requerida para devolver à autora os valores decorrentes dos estornos e das diferenças de comissão, após 28/04/2010, com acréscimo de juros de mora e correção monetária a contar da data de cada estorno ou cobrança (Id. 69706652 – p.9 – alíneas “d” e “e”). Vejo questão de mérito na solicitação da Requerida. Mesmo que o estorno se refira a evento pretérito, a remuneração auferida no passado teria sido indevida pelos motivos previstos contratualmente e mencionados no parágrafo acima, que ensejaria em indenização indevida de valor estornado. Por outro lado, houve sentença em que condenou a Requerida para devolução dos valores dos estornos e das diferenças de comissão, ensejando em estorno indevido. Dessa forma, os cálculos serão na íntegra até ulterior deliberação em contrário. (com grifos nossos e no original) Das explicações transcritas, constato que o debate sobre a inclusão do estorno na base de cálculo do valor da indenização é, como bem pontuou o d. Perito Judicial, matéria atinente ao mérito da demanda, porquanto implica, de forma imanente, alteração do teor da sentença. Com efeito, a retirada da indigitada cifra do cálculo é posicionamento que não pode ser empreendido pelo perito judicial, que deve obediência ao título. Qualquer alteração do teor do julgado somente poderia ser empreendia por meio de outra decisão judicial, por meio do adequado recurso de apelação. Contudo, o recurso foi julgado e a sentença mantida em sua integralidade. Nem a sentença nem o acórdão proferido no julgamento da apelação excepcionaram do cálculo da indenização os estornos. Pelo contrário, mantiveram como base de cálculo da indenização o total da remuneração, em cuja composição se inserem os estornos (Id 83694202, p. 14-15). Dessa forma, insubsistente a irresignação da parte agravante. Verdade é que a agravante não se conforma com a solução dada à lide. Não aceita que o juízo de origem tenha, com base na prova técnica produzida pelo perito judicial, adotado raciocínio diverso daquele que atende a seu interesse, conquanto proferida a decisão segundo livre convencimento motivado. Quer o recorrente tornar vassalo o perito das razões lançadas por seu assistente técnico. Postula, assim, o refazimento da prova pericial como meio de insurgência em relação a matéria já preclusa, porque não debatida no momento adequado, não pode não acolhido. Inviável, todavia, nesta fase do processo, pretender desautorizar a prova técnica regular e validamente produzida. Ora, o acatamento na íntegra do laudo pericial produzido e o indeferimento de novo debate sobre questão já preclusa não configuram, absolutamente, violação ao direito de defesa, muito menos malferimento ao dever de fundamentação das decisões judiciais, porque observadas as disposições do art. 11 e do art. 489, § 1o, IV, do CPC. Não deixou o juízo de origem de considerar a insurgência da agravante, tampouco de cotejá-las com os elementos de análise técnica estampados no laudo pericial. Mas, ao fazê-lo, o fez de forma singela, porém completa, dando por elucidada a questão controvérsia que demandou conhecimentos especiais, exteriorizando raciocínio que corroborou o laudo pericial. Enfim, inexistindo incompatibilidades no laudo atacado, manifesto que mácula não há no procedimento adotado em primeira instância. De tal modo, inocorrente cerceamento de defesa, hígido se mostra o pronunciamento judicial recorrido e todo o procedimento desenvolvido em primeiro grau de jurisdição. Omissão não se verificou para ser suprida. Não há contrariedade ao art. 1.022, II, do CPC. É esse o entendimento desta e. 1a Turma Cível, a qual consignou que, restando apurado que os cálculos elaborados pelo perito observaram estritamente os termos fixados no título judicial que instrui o procedimento de satisfação do crédito, deverão as conclusões da perícia judicial prevalecer sobre o entendimento pessoal apresentado pelas partes. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DE MATÉRIA JÁ VEICULADA E ANALISADA EM ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR AFASTADA. PREVALÊNCIA DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Não se conhece de matéria já veiculada e analisada em anterior agravo de instrumento, em face da preclusão consumativa que a acoberta. 2. O interesse recursal é condição do recurso consubstanciada na utilidade do provimento pleiteado, que se caracteriza pela demonstração da necessidade de interposição do recurso, bem como da sua adequação. Preliminar afastada. 3. Restando apurado que os cálculos elaborados pelo perito oficial observaram estritamente os termos fixados no título judicial que instrui o procedimento de satisfação do crédito, deverão as conclusões da perícia judicial prevalecer sobre o entendimento pessoal apresentado pelas partes. 4. Não há que se falar em litigância de má-fé da agravante, se as razões do recurso não extrapolam o exercício do direito de recorrer contra sentença que entende contra si desfavorável. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1288780, 07217071620208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) (grifos nossos) Quanto a impossibilidade de revolvimento de matéria já acobertada pelo manto da preclusão, assim decidiu essa e. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DOS EXECUTADOS. RECONHECIMENTO. AFIRMAÇÃO. RESOLUÇÃO ANTERIOR NO GRAU RECURSAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. REVISÃO PELO JUIZ DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. COMINAÇÃO AO PAGAMENTO NOS MOLDES DO DETERMINADO. IMPOSIÇÃO. AGRAVO. PETIÇÃO INICIAL. INDICAÇÃO DO PATRONO DOS AGRAVADOS (CPC, ART. 1.016). EQUÍVOCO. INÉPCIA. ARGUIÇÃO. REQUISITO INDISPENSÁVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INVIABILIDADE. CONTRADITÓRIO. EXERCÍCIO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PREPONDERÂNCIA (CPC. ART. 277). AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A despeito da regulação procedimental encartada pelo estatuto processual no sentido de que a indicação do nome e endereço dos patronos das partes consubstancia requisito indispensável da peça recursal do agravo, a fórmula não se afigura regra indevassável, pois o relevante, na conformidade do princípio da instrumentalidade das formas, é que seja viabilizado o contraditório exigido pelo legislador, gênese da exigência, donde, não tendo emergido da lacuna prejuízo à parte agravada, pois acorrera aos autos e formulara contrarrazões tempestivas, deve ser prestigiado aludido enunciado em conformidade com o princípio segundo o qual não se afirma nulidade sem prejuízo - pas de nullité san grief -, relevando-se o equívoco no apontamento do patrono da parte recorrida como fato apto a afirmar a inaptidão da peça recursal (CPC, art. 277). 2. Emergindo dos elementos coligidos a constatação de que a responsabilidade dos executados pelo pagamento dos honorários periciais pertinentes à perícia necessária à liquidação do julgado fora resolvida e afirmada no curso processual, restando apreciada a questão inclusive no ambiente recursal, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, deve modular a apreensão da obrigação, pois já impassível de ser revisada pelo juiz da causa. 3. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, arts. 505 e 507). 4. Acobertada a questão processual pela eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC, art. 502), afigura-se inviável sua rediscussão com modificação do resolvido, pois deve preponderar o princípio da segurança jurídica, notadamente quando a reconsideração promovida de ofício não se destinara a corrigir eventual evento material em que havia incidido o decidido. 5. Agravo conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1237170, 07271801720198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Aferida, portanto, a ausência de omissão na decisão agravada, que homologou o cálculo apurado na perícia contábil realizada mediante fundamentada decisão que apreciou e repeliu as questões debatidas na impugnação pelo agravante, é de se concluir pela ausência de probabilidade do direito alegado neste particular. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso ou deferida a antecipação da tutela recursal. Considero não demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto situação de perigo não se pode evidenciar por meio de genéricas assertivas, como “Ademais, é evidente que prejuízo algum haverá para a parte Agravada. Aqui, deve-se observar que a Agravante é empresa sólida no mercado, e não restam dúvidas de que o crédito perseguido pela Agravada será devidamente quitado no momento processual adequado. É inquestionável a capacidade financeira da Agravante de arcar com a condenação e sua idoneidade financeira e ausência de qualquer risco de inadimplemento dos valores pleiteados pela Agravada. Os danos, neste momento, são suportados exclusivamente pela Agravante, ante a inobservância pelo juízo de origem dos dispositivos legais aplicáveis ao caso, o que resultou em homologação de valor de débito além do que é efetivamente devido.” (Id 28564265, p. 11), lançadas pela parte agravante, sem maior esforço argumentativo. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática desprovida do indispensável lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial, não reconheço evidenciados os requisitos cumulativos necessários à concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo liminarmente requerido. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 15 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora